Tribunal: TJES
Processo: 0003357-44.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003357-44.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELDER PEREIRA MARRIEL e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003357-44.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELDER PEREIRA MARRIEL, WALLACE FIRMINO MARRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO OU PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ANÁLISE POSTERGADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EXECUTÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ELDER PEREIRA MARRIEL e WALLACE FIRMINO MARRIEL, inconformados com a sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), na forma do art. 69 do Código Penal, às penas definitivas de 13 anos e 7 meses de reclusão, mais 1.296 dias-multa (ELDER), e 6 anos de reclusão, mais 510 dias-multa (WALLACE). A sentença fixou regime inicial fechado para ELDER e semiaberto para WALLACE. A denúncia relatou a manutenção de 60 pedras de crack em depósito, sem autorização legal, e o recebimento de bens oriundos de crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há nove questões em discussão: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) desclassificação do crime de tráfico para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06); (iii) desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3º, do Código Penal); (iv) redução das penas-bases ao mínimo legal; (v) redução das penas de multa; (vi) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em relação a WALLACE; (vii) aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) para WALLACE; (viii) realização de detração penal; e (ix) concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos delitos resta comprovada por diversos elementos probatórios, como o auto de apreensão, laudo pericial de exame químico e prova testemunhal, incluindo depoimentos de policiais que presenciaram os fatos e confirmaram os relatos da denúncia.

A autoria delitiva é demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial de terceiros envolvidos e as declarações em juízo, que, embora neguem os fatos, apresentam contradições e não encontram suporte nos elementos colhidos.

O depoimento de agentes públicos é considerado meio de prova idôneo e, quando corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inviável a desclassificação do tráfico para uso, uma vez que a quantidade, forma de acondicionamento das drogas e outras circunstâncias demonstram o intuito de mercancia, não se tratando de conduta própria de usuário.

A desclassificação da receptação para a modalidade culposa também é inaplicável, pois o conjunto probatório evidencia o dolo na conduta dos réus, que sabiam da origem ilícita dos bens. Cabe à defesa demonstrar desconhecimento, o que não ocorreu.

A fixação das penas-bases acima do mínimo legal para ELDER é devidamente fundamentada, considerando antecedentes criminais e personalidade do agente, que cometeu novos delitos enquanto cumpria pena em regime aberto, conforme permitido pelo art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base de WALLACE foi fixada no mínimo legal, não sendo possível redução adicional em razão da vedação da Súmula 231 do STJ, mesmo diante da menoridade relativa reconhecida.

Inaplicável o tráfico privilegiado a WALLACE, diante de elementos que demonstram sua habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, como o concurso de agentes, o envolvimento anterior em ato análogo ao tráfico de drogas e a associação do tráfico com o crime de receptação.

A análise da detração penal deve ser realizada pelo juízo da execução, em razão da necessidade de apuração precisa do período de prisão já cumprido.

O pedido de gratuidade de justiça também é matéria afeta ao juízo da execução, conforme jurisprudência do STJ, que determina a análise no momento da exigibilidade do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de agentes públicos são provas idôneas, capazes de fundamentar a condenação, desde que corroborados por outros elementos.

A desclassificação do tráfico para uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06) exige comprovação de que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, o que não se verificou no caso concreto.

A desclassificação da receptação para modalidade culposa depende de prova concreta do desconhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, sendo insuficiente a simples alegação de desconhecimento.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida, desde que fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) é inaplicável quando há evidências de habitualidade criminosa ou dedicação a atividades ilícitas.

A detração penal e a concessão de gratuidade de justiça devem ser analisadas pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 59 e 387, §2º; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; CP, arts. 59 e 180, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022; TJES, Apelação Criminal n. 014180073216, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/10/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
(
RELATOR
):-

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELDER PEREIRA MARRIEL
e
WALLACE FIRMINO MARRIEL,
vulgo
“WL”
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.296 (mil duzentos e noventa e seis) dias-multa; e 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e o segundo para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (III) desclassificação para o crime de receptação culposa; (IV) fixação das penas-bases no mínimo legal; (V) redução da pena de multa; (VI) aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação ao réu
WALLACE
; (VII) reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
WALLACE
; (VIII) detração penal; e (IX) concessão de justiça gratuita.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

Vitória, 29 de novembro de 2024

*

O SR. ADVOGADO LUCAS EUGÊNIO QUEIROZ MACEDO:-

Boa noite a todos. Agradecemos, primeiramente, pela oportunidade de estar mais uma vez com todos, cumprimentamos, em especial, o excelentíssimo senhor Relator, também a Revisora desse processo, a todos os presentes, agradecendo, mais uma vez, a oportunidade.

Nós vamos ser bem rápidos, bem sucintos, até mesmo pelo avançar do horário, não é nossa intenção tomar muito tempo. Só antes de começar, isso não está documentado no processo, mas até porque não é algo a ser visto aqui nesse processo de apelação, mas só uma informação, eu sou constituído pelos dois réus, o Elder Pereira Marriel e o Wallace Firmino Marriel, só uma informação que o réu Wallace acabou falecendo há pouco tempo, então, toda a minha defesa vai ser voltada para o réu Elder, porque, infelizmente, o réu Wallace acabou sendo vítima de um crime de homicídio. Só mesmo pra deixar claro isso aqui, mas não tem certidão de óbito, ainda, juntada aos autos.

Trata-se de um suposto crime de tráfico de drogas, bem como o crime de receptação, sendo que os crimes, em tese, teriam sido praticados pelos apelantes Elder Pereira Marriel e também Wallace.

Aqui, o primeiro ponto que queremos destacar é com relação à insuficiência de provas. Só para destacar, vou falar primeiro com relação ao crime de tráfico de drogas, depois eu vou entrar no crime da receptação.

Com relação ao crime de tráfico de drogas, nós queremos aqui alegar a questão da insuficiência de provas, tendo em vista que o único meio probatório que temos no processo é com relação às drogas encontradas. Apesar de ser uma quantidade relativamente razoável de drogas, 60 pedras de crack, é importante dizer que, de acordo com a jurisprudência, isso já é pacificado,
a
quantidade de drogas, de forma isolada, não pode ser considerada para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas.

Esse processo, inicialmente, deu-se da seguinte forma: houve um furto no centro da cidade de Colatina, onde os fatos ocorreram, e a Polícia Militar recebeu a informação de que os objetos furtados teriam sido trocados por drogas, por pedras de crack na casa do acusado Elder Pereira Marriel.

A Polícia Militar, inicialmente, foi até o local para encontrar os objetos furtados e quando chega ao local acaba encontrando essas pedras de crack. Só que é importante dizer que, com exceção das pedras de crack, nada de ilícito foi encontrado, ou nada que levasse a traficância foi encontrado. Não foi encontrada balança de precisão, não foi encontrado nenhum valor relevante. Então, com exceção das pedras de crack, nada além disso foi encontrado.

Então, a sentença de primeiro grau, a denúncia se baseia exclusivamente nas 60 pedras de crack, ou seja, está levando em consideração, única e exclusivamente, a quantidade de drogas encontrada.

É importante fazer um esclarecimento que é de suma importância para o processo, que é o seguinte, a casa dos dois apelantes, Elder Marriel e Wallace Marriel, são pai e filho, a casa dos dois fica, isso está muito bem esclarecido no processo, as casas dos dois apelantes ficam no mesmo terreno, só que são casas independentes, são casas não são casas conjuntas. Elas estão apenas no mesmo terreno, mas são independentes. Tanto que para entrar em uma casa, tem que sair da outra, não tem ligação direta entre as casas.

Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Quando a Polícia Militar chega no local, ela entra só na casa do acusado Elder Pereira Marriel e ali são encontradas as 60 pedras de crack. Porém, a Polícia Militar não encontra na casa do apelante
E
lder nenhum dos objetos, nenhum dos produtos, melhor dizendo, que haviam sido objeto de furto. Nenhum desses objetos é encontrado, apenas as 60 pedras de crack. E quando a Polícia Militar chega no local, o outro apelante, que é o Wallace, sequer estava no local, ele não estava nem no local. E, depois, quando o outro apelante chega, a polícia vai na casa também do Wallace, e lá são encontrados os objetos que haviam sido
fur
tados no centro.

I
mportante dizer que os dois apelantes desse processo não foram denunciados pelo crime de furto,
e
les foram apenas denunciados pelo crime do tráfico de drogas. Eles não foram denunciados nem pela receptação. Porém, no momento das alegações finais, o Ministério Público faz
um a
ditamento da denúncia e solicita também a condenação dos acusados pelo crime de receptação.

A
questão das casas, é importante dizer que eu fiz a separação das casas para mostrar, Excelências, a independência das ações, ou seja, aquilo que um apelante fez, ele fez totalmente independente daquilo que o outro apelante fez.
T
anto que por isso que as casas eram independentes e com um fo
ram
encontrad
as
as drogas e com o outro não foi encontrado qualquer tipo de droga; já com o outro fo
ram
encontrados objetos
fu
rtados e com o outro acusado não foi encontrado nenhum dos objetos
fu
rtados, mostrando que havia uma independência de ações.

I
nclusive, essa independência fica muito clara, ao ver da defesa, que o Ministério Público também, apesar de serem dois denunciados, os dois pelo tráfico de drogas, o Ministério Público não denuncia pelo crime de associação ao tráfico. O Ministério Público só faz a denúncia para o tráfico de drogas. Em alegações finais
há
o aditamento para a receptação, mas nem nas alegações finais
há
o aditamento para associação ao tráfico.

Então, quando mostra que o tráfico de drogas havia uma independência, tanto que não fora
m
denunciado
s
pela associação, mostra que, principalmente com relação aos acusados, não havia o tr
áfico
, porque sequer foram encontradas as pedras de cra
ck
com um dos denunciados.
É
importante dizer isso.

É
importante dizer também que a testemunha Luiz Felipe,
que é
uma testemunha muito importante, porque ele é o réu, é o denunciado pelo crime de furto,
e
ele confessa o crime de furto,
e
le não está nesse processo porque respondeu pelo processo do furto d
os
objetos que vieram a ser também objeto da receptação. E ele confessa o crime de furto e fala que em nenhum momento o acusado
E
lder, ele repassou essas coisas para o acusado
E
lder,
e
le até fala que trocou esses objetos em uma biqueira no bairro Bela Vista, ele também faz esse comentário.

As outras testemunhas do processo, inclusive os
P
oliciais
M
ilitares, chegam a afirmar que sequer sabiam onde o tráfico de drogas ocorria. Eles fazem essa afirmação na audiência de instrução ao julgamento. Um dos
P
oliciais
M
ilitares chega a falar que achava que o tráfico de drogas acontecia na casa do
E
lder, mas ele não consegue afirmar. E as outras testemunhas, algumas testemunhas que foram
ar
roladas, vizinhos que há muitos anos moram próximos ao local, falam que em nenhum momento ti
ver
am conhecimento de que o acusado
E
lder tinha participação no tráfico de drogas.

Então, Excelência
s
, para encerrarmos, a defesa solicita, com relação ao crime do tráfico de drogas, que seja o réu, que seja o apelante
Elder
absolvido, tendo em vista que a sentença de primeiro grau se baseia única e exclusivamente na quantidade de drogas encontradas. Então, esse é o nosso ponto.

O segundo ponto, que é com relação ao crime de receptação, aqui a defesa também solicita a absolvição do acusado
E
lder Pereira Ma
r
riel com relação ao crime de receptação, tendo em vista que, primeiramente, ele sequer foi denunciado pelo Ministério Público por esse crime. Houve o a
d
itamento da denúncia em alegações finais, mas ele sequer foi denunciado inicialmente. Os objetos encontrados, que foram produtos do furto, eles não foram encontrados na casa do
E
lder, foram encontrados na casa do outro apelante, que é o Wallace. O autor do furto, que confessou o furto e também prestou depoimento na audiência do julgamento, afirma que ele não passou os objetos para o
E
lder,

E aqui é importante dizer o seguinte, o artigo 180 do Código Penal, traz os seguintes verbos que caracterizam a receptação:
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar produto que sabe ser objeto de crime. Nenhum desses verbos o acusado
E
lder Pereira cometeu. Ele não adquiriu, ele não transportou, ele não ocultou, ou seja, ele não praticou nenhum dos verbos.
F
ica claro que ele não cometeu o crime de receptação.

Então,
Excelências
, assim, já terminando,
a
t
é e
m razão
d
o horário,
t
er
ía
mos até outras questões a falar, mas acreditamos que fomos muito claros. Então, com relação ao tráfico, pela falta de provas, tendo em vista que foi baseado exclusivamente na quantidade de drogas encontradas, pedimos aqui a abso
lvi
ção. E com relação à receptação, nós pedimos também a absol
vi
ção, tendo em vista que não praticou nenhum dos verbos do artigo 180, os objetos furtados sequer foram encontrados com ele, foram encontrados em outra residência, que estava no mesmo terreno, mas era uma residência autônoma, independente,
a
s ações foram independentes, o próprio Ministério Público entendeu que as ações foram independentes, tanto que não denunciou pelo crime de associação.

C
om relação à receptação, caso não entendam
V
ossas
E
xcelências pela absol
vi
ção, que, ao menos, seja considerada a receptação na modalidade
c
ulposa, tendo em vista que o próprio acusado pelo crime de
f
urto afirmou que o
E
lder não tinha conhecimento que os objetos eram
f
urtados e o
E
lder sequer teve qualquer tipo de contato com os objetos, que foram encontrados em outra residência e logo depois a
P
olícia
M
ilitar chegou e o acusado foi preso e está preso até os dias de hoje.

A
ssim
são
os termos que pedimos e esperamos
d
eferimento, já agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos junto com
V
ossa
s

E
xcelência
s
. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
(
RELATOR
):-

Senhor
P
residente, quero cumprimentar o ilustre advogado, mas
diante de
alguns fatos por ele trazidos, eu vou pedir o retorno e julgo na próxima sessão.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO
(
RELATOR
):-

onforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELDER PEREIRA MARRIEL
e

WALLACE FIRMINO MARRIEL,
vulgo
“
WL”
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.296 (mil duzentos e noventa e seis) dias-multa; e 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e o segundo para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2023, os denunciados mantiveram em depósito 60 (sessenta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, receberam, em proveito próprio, produtos que sabiam ser oriundos de crime.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (III) desclassificação para o crime de receptação culposa; (IV) fixação das penas-bases no mínimo legal; (V) redução da pena de multa; (VI) aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação ao réu
WALLACE
; (VII) reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
WALLACE
; (VIII) detração penal; e (IX) concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A

materialidade

dos delitos
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 52578417, laudo pericial de exame químico n. 9.180/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática dos crimes.

ELDER
relatou que Luiz Felipe chegou em sua casa acompanhado por outro rapaz para que fizessem uso de drogas juntos. Questionado, disse que não correu da polícia e que não recebeu objetos furtados a troco de drogas.

Ato contínuo, disse que não viu quem levou o material furtado para o quarto de
WALLACE
, pois estava em outro quarto usando droga.

WALLACE
, por sua vez, negou conhecer a origem ilícita dos bens apreendidos em seu quarto, bem como disse não ter qualquer relação com as drogas encontradas.

Afirmou que Luiz Felipe e outro indivíduo chegaram à residência com as drogas e o computador, sendo que permitiu que guardassem o material em sua casa.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Júlio César Gama, também em juízo, quando revelou que houve um furto no Centro POP praticado por Luiz Felipe. Na apuração deste furto, Luiz Felipe confessou o crime e informou que havia vendido parte dos produtos subtraídos para
“
WL” (WALACE)
.

Em diligências, prosseguiram até a residência de
WALLACE
, sendo que a avó dele franqueou a entrada da guarnição. Ao entrarem no local,
ELDER
, pai de
WALLACE
, correu até o telhado segurando algo nas mãos. Após ser alcançado,
ELDER
confirmou aos militares que fugiu porque estava na posse de substâncias entorpecentes.

Neste contexto, no local onde
ELDER
estava foram encontradas 60 (sessenta) pedras de crack devidamente embaladas para venda.

Ato contínuo, os produtos do furto realizado no Centro POP foram encontrados no quarto do réu
WALLACE.

Por fim, destacou que havia informações de que na casa dos acusados funcionava uma boca de fumo.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Gilberto Aires Buzetti.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Luiz Felipe de Oliveira Gomes Silva, ouvido na esfera policial, confirmou ter furtado os objetos no Centro POP juntamente a Jeanderson. Revelou, em seguida, que o computador subtraído foi trocado por drogas com
ELDER
e

WALLACE
.

Já em juízo, Luiz Felipe modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que trocou o computador furtado por 60 (sessenta) pedras de crack em uma “biqueira”. Na sequência, foi com Jeanderson até a casa de
ELDER
para consumirem as drogas juntos. Questionado, disse que o dono do computador pediu que
WALLACE
guardasse o objeto em casa, pois pegaria depois.

Observa-se que a versão judicial de Luiz Felipe não é crível e não é condizente com as demais provas colhidas nos autos. Ao contrário, sua versão extrajudicial encontra amparo no conjunto probatório colhido e demonstra o envolvimento de ambos os réus nos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A informante Neusa Pereira Marriel, mãe de
ELDER
e avó de
WALLACE
, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Afirmou, também, que
ELDER
se assustou pois estava usando tornozeleira eletrônica e correu. Por fim, disse que viu os policiais retirando os objetos do quarto de
WALLACE
.

Célia Barbosa da Silva, coordenadora do Centro POP, confirmou o furto dos objetos.

Odair José Bazilatto e Gislene Christina de Oliveira Braz, testemunhas arroladas pela defesa, afirmaram que moram nas proximidades e não presenciaram movimentações referentes ao tráfico de drogas no local.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial, aliadas as demais declarações testemunhais, demonstram de forma clara a culpabilidade dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão da ré no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUAÇÃO

COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS [...]

5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício. [...]

14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

No tocante à desclassificação da conduta dos apelantes para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta dos agentes, uma vez que extrai-se das provas orais que os mesmos tinham conhecimento da origem ilícita dos bens.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Em relação ao réu

WALLACE,
destaco que as penas-bases já foram arbitradas no patamar mínimo legal.

Já em relação ao réu
ELDER
, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou, em relação a ambos os crimes, os antecedentes, tendo em vista a comprovação nos autos de que ostenta condenação criminal transitada em julgado, bem como a personalidade do agente, sendo que praticou novos crimes enquanto cumpria pena em regime aberto.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TEMA REPETITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. As instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando elencando que "o acusado praticou o delito em via pública, com a utilização da motocicleta de um amigo de infância, sem que ele tivesse conhecimento do ato, além dos maus antecedentes, pois há condenações anteriores por roubo e receptação" e que "o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto e só havia saído da penitenciária há seis meses", fatores que demonstram a reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...] (HC n. 775.399/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, mantenho as penas-bases fixadas na sentença quanto ao réu
ELDER
em relação a ambos os crimes.

Requereu a defesa, em seguida, a redução da pena de multa, ao argumento de que os réus não possuem condições financeiras de realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que as penas de multa foram fixadas de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Adiante, o requerente
WALLACE
pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Verifico que o douto Magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-la diante da vedação contida na Súmula n. 231 do STJ, ou seja, por já ter arbitrado as penas-bases no mínimo legal.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.159.202/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Em seguida,
WALLACE
requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), o apelante atuou em concurso de agentes e sua residência era conhecida pelos policiais militares como boca de fumo no bairro, sendo que a equipe policial tinha ciência de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Corroborando tal fato, quando menor de idade o apelante respondeu a representação por ato análogo ao tráfico de drogas. Não fosse o bastante, o réu praticou o crime de tráfico de drogas no mesmo contexto de outro crime, qual seja, receptação. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Em seguida, a defesa pugnou pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Adiante, concluo que o pedido de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003357-44.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELDER PEREIRA MARRIEL, WALLACE FIRMINO MARRIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ELDER PEREIRA MARRIEL
e
WALLACE FIRMINO MARRIEL,
vulgo
“WL”
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 13 (treze) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.296 (mil duzentos e noventa e seis) dias-multa; e 6 (seis) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, o primeiro para cumprimento em regime inicial fechado e o segundo para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de outubro de 2023, os denunciados mantiveram em depósito 60 (sessenta) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas mesmas circunstâncias, receberam, em proveito próprio, produtos que sabiam ser oriundos de crime.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; (III) desclassificação para o crime de receptação culposa; (IV) fixação das penas-bases no mínimo legal; (V) redução da pena de multa; (VI) aplicação da atenuante da menoridade relativa em relação ao réu
WALLACE
; (VII) reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de
WALLACE
; (VIII) detração penal; e (IX) concessão de justiça gratuita.

Pois bem.

A
materialidade

do
s
delito
s
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado n. 52578417, laudo pericial de exame químico n. 9.180/2023, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor dos apelantes.

Interrogados em juízo, ambos os réus negaram a prática dos crimes.

ELDER
relatou que Luiz Felipe chegou em sua casa acompanhado por outro rapaz para que fizessem uso de drogas juntos. Questionado, disse que não correu da polícia e que não recebeu objetos furtados a troco de drogas.

Ato contínuo, disse que não viu quem levou o material furtado para o quarto de
WALLACE
, pois estava em outro quarto usando droga.

WALLACE
, por sua vez, negou conhecer a origem ilícita dos bens apreendidos em seu quarto, bem como disse não ter qualquer relação com as drogas encontradas.

Afirmou que Luiz Felipe e outro indivíduo chegaram à residência com as drogas e o computador, sendo que permitiu que guardassem o material em sua casa.

Importa destacar as declarações prestadas pelo policial militar Júlio César Gama, também em juízo, quando revelou que houve um furto no Centro POP praticado por Luiz Felipe. Na apuração deste furto, Luiz Felipe confessou o crime e informou que havia vendido parte dos produtos subtraídos para
“WL” (WALACE)
.

Em diligências, prosseguiram até a residência de
WALLACE
, sendo que a avó dele franqueou a entrada da guarnição. Ao entrarem no local,
ELDER
, pai de
WALLACE
, correu até o telhado segurando algo nas mãos. Após ser alcançado,
ELDER
confirmou aos militares que fugiu porque estava na posse de substâncias entorpecentes.

Neste contexto, no local onde
ELDER
estava foram encontradas 60 (sessenta) pedras de crack devidamente embaladas para venda.

Ato contínuo, os produtos do furto realizado no Centro POP foram encontrados no quarto do réu
WALLACE.

Por fim, destacou que havia informações de que na casa dos acusados funcionava uma boca de fumo.

Nesse mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo militar Gilberto Aires Buzetti.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Luiz Felipe de Oliveira Gomes Silva, ouvido na esfera policial, confirmou ter furtado os objetos no Centro POP juntamente a Jeanderson. Revelou, em seguida, que o computador subtraído foi trocado por drogas com
ELDER
e
WALLACE
.

Já em juízo, Luiz Felipe modificou sua versão sobre os fatos, dizendo que trocou o computador furtado por 60 (sessenta) pedras de crack em uma “biqueira”. Na sequência, foi com Jeanderson até a casa de
ELDER
para consumirem as drogas juntos. Questionado, disse que o dono do computador pediu que
WALLACE
guardasse o objeto em casa, pois pegaria depois.

Observa-se que a versão judicial de Luiz Felipe não é crível e não é condizente com as demais provas colhidas nos autos. Ao contrário, sua versão extrajudicial encontra amparo no conjunto probatório colhido e demonstra o envolvimento de ambos os réus nos crimes de tráfico de drogas e receptação.

A informante Neusa Pereira Marriel, mãe de
ELDER
e avó de
WALLACE
, confirmou que autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Afirmou, também, que
ELDER
se assustou pois estava usando tornozeleira eletrônica e correu. Por fim, disse que viu os policiais retirando os objetos do quarto de
WALLACE
.

Célia Barbosa da Silva, coordenadora do Centro POP, confirmou o furto dos objetos.

Odair José Bazilatto e Gislene Christina de Oliveira Braz, testemunhas arroladas pela defesa, afirmaram que moram nas proximidades e não presenciaram movimentações referentes ao tráfico de drogas no local.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial, aliadas as demais declarações testemunhais, demonstram de forma clara a culpabilidade dos réus pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão, bem como a quantidade e a forma em que se encontravam as drogas, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Não é demais lembrar que o crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de “ter em depósito” as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão da ré no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida desclassificação das suas condutas para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE DE PARTE IMPOSSIBIL
I
DADE DE RECORRER EM LIBERDADE -TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 AUTORIA E MATERIAL
I
DADE CONFIRMADOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO, ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PRESENÇA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 DIANTE DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO, ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A ATUA
ÇÃO
COMO DATIVO APELOS IMPROVIDOS
[...]
5) Inviável a desclassificação do delito de tráfico pelo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, a condição de usuário não obsta a coexistência com a do traficante, mormente para sustentar seu vício.
[...]
14) Apelos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180073216, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

No tocante à desclassificação da conduta dos apelantes para a modalidade culposa prevista no art. 180, §3º, do Código Penal, destaco que, em crimes dessa natureza, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona na mesma linha de raciocínio:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33 E 44 DO CÓDIGO PENAL - CP. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO RECOMENDÁVEL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.1. Segundo o entendimento desta Corte, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Desse modo, restou evidente do arcabouço probatório o dolo na conduta dos agentes, uma vez que extrai-se das provas orais que os mesmos tinham conhecimento da origem ilícita dos bens.

Adiante, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade dos fundamentos adotados
.

Em relação ao réu
WALLACE,
destaco que as penas-bases já foram arbitradas no patamar mínimo legal.

Já em relação ao réu
ELDER
, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz considerou, em relação a ambos os crimes, os antecedentes, tendo em vista a comprovação nos autos de que ostenta condenação criminal transitada em julgado, bem como a personalidade do agente, sendo que praticou novos crimes enquanto cumpria pena em regime aberto.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. TEMA REPETITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 4. As instâncias de origem bem exararam as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, elencando elencando que "o acusado praticou o delito em via pública, com a utilização da motocicleta de um amigo de infância, sem que ele tivesse conhecimento do ato, além dos maus antecedentes, pois há condenações anteriores por roubo e receptação" e que "o réu praticou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto e só havia saído da penitenciária há seis meses", fatores que demonstram a reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base. [...] (HC n. 775.399/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Pelo exposto, mantenho as penas-bases fixadas na sentença quanto ao réu
ELDER
em relação a ambos os crimes.

Requereu a defesa, em seguida, a redução da pena de multa, ao argumento de que os réus não possuem condições financeiras de realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que as penas de multa foram fixadas de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Adiante, o requerente
WALLACE
pugnou pela aplicação da circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

Verifico que o douto Magistrado reconheceu referida circunstância atenuante em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-la diante da vedação contida na Súmula n. 231 do STJ, ou seja, por já ter arbitrado as penas-bases no mínimo legal.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.159.202/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Em seguida,
WALLACE
requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

In
casu, constato que além da natureza lesiva do entorpecente (crack), o apelante atuou em concurso de agentes e sua residência era conhecida pelos policiais militares como boca de fumo no bairro, sendo que a equipe policial tinha ciência de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Corroborando tal fato, quando menor de idade o apelante respondeu a representação por ato análogo ao tráfico de drogas. Não fosse o bastante, o réu praticou o crime de tráfico de drogas no mesmo contexto de outro crime, qual seja, receptação. Todos esses fatores em conjunto evidenciam a habitualidade delitiva e dedicação a atividades criminosas, afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Em seguida, a defesa pugnou pela realização de detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.
(AgRg no HC n. 857.705/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024)
.

Adiante, concluo que o pedido de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)